Tribunal: TJDFT
Processo: 0013924-50.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração na Apelação Cível n.o 0013924-50.2016.8.07.0001 Embargante: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. Embargado: JOANISVAL BRITO GONÇALVES Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., O presente feito foi incluído em pauta virtual para o julgamento dos embargos de declaração opostos pela ré, JCGontijo 201 Empreendimentos Imobiliários S.A., contra o v. acórdão de ID 13790151, que julgou os recursos de apelação interpostos pelas partes. Pela petição de ID 14694137, o embargado, Joanisval Brito Gonçalves, apresentou oposição ao julgamento virtual dos embargos de declaração “em razão da relevância da questão objeto do litígio”. Com efeito, o art. 123, parágrafo único, do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios dispõe que “será excluído do julgamento eletrônico o processo em relação ao qual for manifestada discordância por qualquer das partes”. Tem-se que, não obstante a ausência de imposição, pela norma, de justificativa para a oposição ao julgamento virtual, certo é que a medida se mostra cabível nas hipóteses em que se admite a sustentação oral pelo advogado da parte, o que só é possível quando o feito está incluído em pauta presencial. In casu, todavia, tratando-se de julgamento de embargos de declaração, em que não se admite a sustentação oral, conforme preceitua o art. 110, II, do Regimento Interno deste Tribunal, não se mostra consentâneo com os princípios da celeridade e da economia processual a exclusão do feito da pauta eletrônica para a sua inclusão em pauta presencial, máxime porque o julgamento do recurso, seja ele em sessão presencial ou em sessão virtual, é feito pela apreciação dos mesmo Desembargadores, em nada influenciando a relevância da matéria objeto do litígio. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE RETIRADA DO FEITO DA PAUTA VIRTUAL. Publique-se a presente decisão, para que as partes dela tomem conhecimento, dando-se regular prosseguimento ao feito. P. I. CARMELITA BRASIL Relatora